Tribunal: TJDFT
Processo: 0716855-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR DEVIDO.
1. A Embargante alega a existência de erro material no dispositivo do acordão, em relação ao valor devido, a título de repetição de indébito, tendo em vista que foi consignado o montante de R$ 2.549,46,00.
2. Necessário o acolhimento dos embargos para correção do erro material indicado, eliminando-se, ademais, eventual discussão posterior quanto ao valor a ser restituído ao embargado. Assim, o dispositivo do acórdão passa a ter a seguinte redação: “PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a empresa ré a pagar a importância de R$ 2.549,46, a título de repetição de indébito, na forma simples.”
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.